Tribunal: TJSP
Processo: 0501582-81.2009.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2004 A 2007 – MUNICÍPIO DE ITU. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Decisão passível de recurso de agravo de instrumento – Interposição de recurso de apelação que configura equívoco cuja natureza inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Recurso não conhecido.